Tribunal: TJMT
Processo: 1011289-47.2025.8.11.0003
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1011289-47.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Devolução de contribuições previdenciárias pagas além do teto]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[EDUARDA FERNANDA MARTINS - CPF: 046.245.151-88 (RECORRENTE), VANDERLEI SILVERIO PEREIRA - CPF: 034.946.666-10 (ADVOGADO), ELIEMERSON DOUGLAS LANGNER - CPF: 029.642.091-38 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o 1011289-47.2025.8.11.0003

Embargos de Declaração n.o 1011289-47.2025.8.11.0003

Embargante:

Estado de Mato Grosso e Mato Grosso Previdência-MTPREV.

Embargado:
Júlio Cesar da Silva Bueno
.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SERVIDOR MILITAR INATIVO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. LIMITAÇÃO AO TETO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a recurso inominado e manteve a sentença que declarou a inexigibilidade de contribuição previdenciária sobre a integralidade da pensão recebida por servidor militar inativo, reconhecendo a incidência apenas sobre a parcela que excede o teto do Regime Geral de Previdência Social (RGPS), com devolução dos valores descontados indevidamente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição, obscuridade ou erro material ao não aplicar a Lei Complementar estadual n.o 712/2021 quanto à base de cálculo da contribuição previdenciária de servidor militar inativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses restritas previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil – omissão, obscuridade, contradição ou erro material –, e não como meio de rediscussão do mérito da causa, o que se verifica no caso concreto.

4.

O acórdão embargado apresenta fundamentação clara e adequada, tendo aplicado corretamente a Lei Complementar estadual n.o 202/2004, com as alterações promovidas pela Lei Complementar n.o 654/2020, que estabelece a incidência da contribuição previdenciária apenas sobre a parcela que excede o limite máximo do RGPS.

5.

A posterior edição da Lei Complementar estadual n.o 712/2021 não afasta a aplicação do artigo 40, § 18, da Constituição Federal, que veda a incidência de contribuição previdenciária sobre valores que não superem o teto do regime geral para servidores inativos e pensionistas.

6.

A matéria foi devidamente analisada com base na legislação infraconstitucional e nos princípios constitucionais, inexistindo qualquer omissão relevante a ser sanada.

7.

Também não se verifica contradição quanto à fixação dos honorários recursais, cuja previsão está expressamente autorizada pelo parágrafo único do artigo 55 da Lei n.o 9.099/95, sendo válida sua quantificação posterior na fase de cumprimento de sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

Os embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito do julgado, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

2.

A contribuição previdenciária de servidores inativos deve incidir apenas sobre a parcela dos proventos que exceda o teto do Regime Geral de Previdência Social, nos termos do artigo 40, § 18, da Constituição Federal.

3.

A edição de norma estadual que amplia a base de cálculo da contribuição não pode afastar os limites constitucionais impostos pela Constituição Federal.

4.

É legítima a fixação de honorários advocatícios recursais nos Juizados Especiais, nos termos do parágrafo único do artigo 55 da Lei n.o 9.099/95.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, artigo 40, § 18; Código de Processo Civil, artigos 1.022, 1.026, § 2o e 80, inciso VII; Lei Complementar estadual n.o 202/2004, artigo 2o, inciso II; Lei Complementar estadual n.o 654/2020; Lei Complementar estadual n.o 712/2021; Lei n.o 9.099/95, artigo 55.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o 1011289-47.2025.8.11.0003

Embargos de Declaração n.o 1011289-47.2025.8.11.0003

Embargante:

Estado de Mato Grosso e Mato Grosso Previdência-MTPREV.

Embargado:
Júlio Cesar da Silva Bueno
.

RELATÓRIO

Embargos de Declaração
do
Estado de Mato Grosso e de Mato Grosso Previdência-MTPREV
.

Ação:
de Restituição de Contribuição Previdenciária.

Origem:
1o Juizado Especial de Rondonópolis-MT.

Sentença (Id. 309262372):
julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, declarando a inexigibilidade de contribuição previdenciária sobre a totalidade da pensão recebida pela autora recorrida, incidindo somente no que superar o teto da previdência social e condenou a parte recorrente a devolver os valores indevidamente descontados.

Acórdão
(Id. 317605394): por unanimidade,
negou provimento ao recurso inominado interposto pelos ora embargantes
.

Embargos de Declaração
(Id. 319424354): o embargante suscita que o acórdão ocorreu em omissão, por ter reconhecido a incidência da alíquota de 14 % (quatorze por cento), uma vez que a Lei Complementar n.o 712/2021 alterou a base de cálculo, entendendo que deve ser efetuado o desconto sobre a totalidade da remuneração do militar, sendo aplicada a alíquota de 10,5% sobre a parcela da remuneração de até R$ 9.000,00 e 14% sobre a parcela de remuneração que ultrapasse o mencionado valor.

Sem Contrarrazões
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o 1011289-47.2025.8.11.0003

Embargos de Declaração n.o 1011289-47.2025.8.11.0003

Embargante:

Estado de Mato Grosso e Mato Grosso Previdência-MTPREV.

Embargado:
Júlio Cesar da Silva Bueno
.

VOTO

EMINENTES PARES:

A insurgência apresentada pela embargante não procede, porquanto o acórdão não padece dos vícios elencados nos incisos I, II ou III do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

O inconformismo da embargante não se dá por omissão, contradição ou obscuridade, tampouco por erro material, mas por mera insatisfação do resultado do acórdão que está contrário aos seus próprios interesses.

O
decisum
está fundamentado de forma adequada e de acordo com as provas constantes dos autos. Portanto, não se prestam os embargos declaratórios para o resultado pretendido.

Constata-se que o acórdão embargado fundamentou-se corretamente na Lei Complementar n.o 202/2004, com as alterações da LC n.o 654/2020, que estabelece no artigo 2o, inciso II, que a contribuição previdenciária incide sobre
"14% da parcela dos proventos de aposentadoria e pensão que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social"
.

A Lei Complementar n.o 712/2021, embora posterior, não afasta a aplicação do princípio constitucional previsto no artigo 40, § 18, da Constituição Federal, que limita a incidência da contribuição previdenciária ao excedente do teto do RGPS para servidores inativos.

Ademais, a questão central do caso - limitação da base de cálculo ao excedente do teto previdenciário - foi adequadamente apreciada e decidida com base na legislação aplicável e nos princípios constitucionais.

Também não se verifica contradição quanto aos honorários advocatícios. O artigo 55 da Lei n.o 9.099/95 estabelece que
"a sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé"
.

No caso dos recursos, aplica-se o parágrafo único do mesmo artigo, que permite a condenação em honorários advocatícios. A fixação em percentual sobre o valor da condenação é prática consolidada nos Juizados Especiais, sendo possível sua quantificação na fase de cumprimento de sentença.

Por derradeiro, o pedido subsidiário de prequestionamento não merece acolhida, pois os dispositivos legais e constitucionais mencionados foram devidamente considerados na fundamentação do acórdão embargado.

Por essas razões, conheço dos embargos de declaração opostos, pois tempestivos, porém, REJEITO-OS,

mantendo o acórdão em sua integralidade.

Por ora, deixo de aplicar a sanção descrita nos artigo 80, inciso VII e 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil, porém, advirto a parte embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da penalidade.

Transitado em julgado, retornem os autos ao juízo de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2025